Tribunal: TJPA
Processo: 0007973-26.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007973-26.2020.8.14.0006

APELANTE: MARCELO TAVARES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CPB). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONFIGURADA A NULIDADE. PROVAS AUTÔNOMAS E CONVERGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado à pena de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo simples, consistente na subtração, mediante grave ameaça, de aparelho celular pertencente à vítima.

2. A defesa sustenta ausência de provas quanto à autoria e nulidade do reconhecimento pessoal por desrespeito ao art. 226 do CPPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em debate: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) analisar se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPPB acarreta nulidade do reconhecimento e, por conseguinte, da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados por elementos colhidos na fase inquisitorial e pela prisão em flagrante do apelante.

5. A palavra da vítima, em crimes cometidos na clandestinidade, possui especial valor probatório, sendo suficiente, quando coerente e harmônica, para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos.

6. A ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPPB não acarreta nulidade absoluta quando existirem provas independentes e convergentes aptas a confirmar a autoria, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. A identificação segura do réu pela vítima, somada às demais provas, afasta a tese de dúvida razoável e inviabiliza a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPPB não implica nulidade automática do reconhecimento pessoal, quando existirem provas independentes e suficientes a confirmar a autoria.
2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de convicção, é apta a embasar condenação em crimes contra o patrimônio."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 157, caput; CPPB, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025, DJe 25/2/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.056.394/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 3/12/2024, DJe 11/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 957.085/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/2/2025, DJe 7/3/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO TAVARES BATISTA,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime inicial
aberto
, pelo crime previsto no
art. 157,
caput
, do CPB.

Consta da denúncia (ID 29727228) que:

“(...) em data de 12 de agosto de 2020, por volta das 13h30min, a vítima
Dalva Antônia Santiago Varela
, havia saído de uma Academia, localizada na Av. Zacarias de Assunção, nesta cidade, e se dirigia para a Rua Independência, quando foi abordada por um indivíduo, posteriormente identificado como o ora denunciado, que estava em uma moto, de cor preta.

Digno Magistrado, mediante ameaça e simulando estar armado, o ora denunciado subtraiu da vítima 01 (um) aparelho celular, de marca LG K10, tendo o mesmo empreendido fuga em seguida.

Ressalta-se que após o ocorrido, a vítima procurou a Unidade Policial para registrar um Boletim de Ocorrência, acerca do assalto.

Ocorre que, após o fato, o aparelho celular da mesma foi localizado pela polícia, no momento em que o ora denunciado estava se utilizando do mesmo para se passar pela vítima e assim pedir dinheiro para a família desta, que não tinha conhecimento do ocorrido.

Douto Julgador, mediante a abordagem policial, no momento que iria aplicar o referido golpe na irmã da vítima, o ora denunciado foi preso e levado para a Unidade da Polícia Judiciária, para os devidos procedimentos legais.”

Nas
razões recursais
(ID 29727283), a Defesa sustenta a absolvição por ausência de provas de autoria e irregularidade no reconhecimento pessoal, realizado sem observância do art. 226 do CPPB.

Em
contrarrazões
(ID 29727286), o Ministério Público Estadual de 1º Grau requer o conhecimento e improvimento do apelo manejado, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância,

o Douto Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas
, manifesta-se pelo
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu
MARCELO TAVARES BATISTA.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

1.
Da absolvição por insuficiência probatória

Pugna a defesa pela
absolvição
do Recorrente por
ausência de provas
, com base no art. 386, inc. VII, do CPPB, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada.

Entretanto, a pretensão recursal não merece prosperar
.

Conforme é possível observar nos autos, as provas de materialidade e autoria restam sobejamente comprovadas. Quanto à
materialidade
, o depoimento judicial prestado pela vítima corrobora os elementos de informação colhidos em sede policial, notadamente pelo Boletim de Ocorrência registrado pela vítima (ID 29727225, pág. 07), pelo Inquérito Policial nº 00530/2020.100072-0 (ID 29727225), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, revelando que a
ofendida
teve seu
aparelho celular

subtraído mediante grave ameaça
instrumentalizada

pelo
simulacro de arma de fogo
utilizadp pelo apelante.

Quanto à
autoria
, restou demonstrada por meio das palavras da
vítima
, bem como pelas declarações das
testemunhas
em Juízo.

Necessário o destaque dos depoimentos prestados sob o crivo de contraditório, conforme destacado pelo
parquet
de 1º Grau:

A vítima
DALVA ANTONIA SANTIAGO VARELA
se manifestou em Juízo afirmando que:

“(...) foi surpreendida pelo denunciado que anunciou o assalto, dizendo: “passa o celular, passa o celular!”. Que dias após a subtração de seu aparelho celular, a vítima soube através de sua irmã, que o acusado estava pedindo dinheiro e se passando pela vítima.”
(ID, 29727286, pág. 04)

A informante
KLYVIA VARELA DE MEDINA
, por sua vez, deixou claro que:

“(...) por volta de agosto de 2020, recebeu uma mensagem de sua tia, ora vítima, pedindo dinheiro, e que o pedido lhe causou estranheza, oportunidade em que entrou em contato com sua tia, e soube que a mesma havia sido assaltada.”
(ID, 29727286, pág. 05)

A informante
MARIA EMILIA SANTIAGO VARELA
, em sua oportunidade, salientou que:

“(...) recebeu mensagens do denunciado, que se passando pela vítima, pediu dinheiro a informante, alegando que precisava dos valores para pagar um telefone celular”
(ID, 29727286, pág. 05)

Ante as declarações da vítima e demais depoimentos expostos, necessário destacar que
as palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio
,
notadamente o roubo, cometidos na clandestinidade
,
têm

especial

valor probatório
, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo

relatos coerentes das vítimas,
reconhecimento pessoal
e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

DESTAQUEI

Dessa forma, em que pesem as afirmações defensivas acerca de incerteza quanto à autoria do apelante no delito, conforme se depreende dos autos, a tese revela-se
isolada
e
destituída de respaldo no conjunto probatório
que comprove as alegações
.

As versões das declarações apresentadas
convergem
quanto à
vinculação do sentenciado com o fato
,
não havendo dúvida quanto à autoria do delito narrado na denúncia
, assim,
inviável reconhecer a alegada tese de insuficiência de provas e incerteza de autoria
, vez que o réu foi devidamente apontado como autor do fato e preso em flagrante delito.

2.
Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPPB)

A defesa pretende, ainda, invalidar o reconhecimento sob o argumento de inobservância do art. 226 do CPPB.

Entretanto,
não merece guarida o pleito.

Quanto à alegada
inobservância

do procedimento legal de reconhecimento de pessoas
conforme dispõe o art. 226 do CPPB, cumpre salientar que o é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o eventual descumprimento formal do art. 226 do CPPB
não gera nulidade absoluta
, especialmente quando houver outros elementos de prova, notadamente os
depoimentos em juízo
, suficientes para corroborar a autoria delitiva.

Nesse sentido, assim dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, fundamentada na Súmula n. 568 do STJ, mantendo a condenação do agravante com base em provas independentes da autoria delitiva, apesar da inobservância do artigo 226 do CPP no reconhecimento fotográfico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem concluiu pela existência de provas independentes e suficientes para embasar a condenação,
destacando a descrição feita pela vítima antes do reconhecimento fotográfico e os depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

4. A palavra da vítima, corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, foi considerada suficiente para confirmar a autoria delitiva, não havendo contaminação das provas.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
"A condenação pode ser mantida com base em provas independentes, mesmo quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o artigo 226 do CPP, desde que existam outras provas suficientes e independentes que confirmem a autoria delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, art. 255, § 4º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 568, STJ.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.394/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 11/12/2024.)”
GRIFEI

Portanto,
o conjunto probatório não se limita ao ato de reconhecimento pessoal em sede de inquérito
. Em verdade, está lastreado em declarações convergentes da vítima e demais depoimentos, que se mostraram harmônicos entre si e compatíveis com as circunstâncias apuradas. O juízo de origem, ao valorar a prova, concluiu pela suficiência dos elementos colhidos,
decisão que não merece reparo
.

Ademais, como já citado anteriormente, as palavras da vítima em crimes contra o patrimônio têm especial valor probatório, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, e é capaz de ser suficiente para manutenção da condenação, mesmo em caso de inobservância do art. 226, do CPPB, quando a vítima tem certeza sobre a identidade do réu.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA.
RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP
.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 23 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples em continuidade delitiva (art. 157, caput, c/c os arts. 61, I, e 71, caput, do Código Penal).

O recorrente alega
nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, pugnando pelo afastamento da prova e absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal
; e (ii) determinar se há outros elementos probatórios independentes que sustentem a autoria delitiva, confirmando a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ pacificou que
a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, a nulidade do reconhecimento pessoal
,
especialmente quando o procedimento está corroborado por outros elementos probatórios válidos e independentes
.

4. No caso concreto, as vítimas descreveram previamente as características físicas do réu com riqueza de detalhes, inclusive mencionando uma cicatriz específica na face, e
realizaram o reconhecimento pessoal e fotográfico
.
Esses elementos foram corroborados pelos depoimentos em juízo, prestados sob o crivo do contraditório, nos quais as vítimas reafirmaram a certeza sobre a identidade do réu
,
atentando-se que os ilícitos em apreço foram praticados nos dias 23 e 24 de março de 2001, bem antes, assim, do novo entendimento firmado por esta Corte.

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6. O conjunto probatório é robusto, incluindo relatos coerentes das vítimas, reconhecimento pessoal e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/02/2025.)
GRIFEI

Além disso, complementando a argumentação, destaca-se, ainda, que o reconhecimento formal é
dispensável

quando a vítima é capaz de identificar o réu sem sombra de dúvidas
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)
5. O reconhecimento de pessoa, conforme o art. 226 do CPP, é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o agente sem dúvidas,
como no caso de flagrante delito. (...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "(...)
2. O reconhecimento de pessoa é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o agente sem dúvidas.
(...)".

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 957.085/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN de 07/03/2025.)”

GRIFEI

Por fim, destaca-se a acertada fundamentação utilizada pelo Juízo primevo:

“(...) a vítima DALVA ANTONIA SANTIAGO VARELA confirmou, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial e em Juízo, que o denunciado foi a autor do roubo descrito na denúncia, indicando que a pessoa detida em delegacia é a mesma que subtraiu seu aparelho celular.

Portanto, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que ela permaneceu em contato direto e sob ameaça do acusado por tempo suficiente, donde se conclui que teve oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas, circunstâncias que agregam valor probatório à palavra do ofendido, que confirmou em Juízo suas declarações prestadas na fase policial, as quais são firmes, coerentes e harmônicas, não havendo motivos para subtrair-lhes credibilidade.”
(ID 29727276)

Diante do exposto, não há que se falar em
nulidade por inobservância do art. 226 do CPPB
ou
ausência de suporte probatório
. O conjunto probatório
revela-se robusto e consistente

para configurar o ilícito penal previsto no
art. 157,
caput
, do CPB
, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e acolhimento do pleito absolutório ou nulidade absoluta por inobservância do procedimento legal previsto no art. 226 do CPPB.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025